Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
A parte impetrante deixa de juntar as custas referentes ao mandado de segurança sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. No entanto, não há elementos que permitam concluir de plano pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da averiguação inicial de que não foram juntados aos autos documentos que atestem a alegada situação de desemprego e/ou acostados outros elementos que indiquem a insuficiência de recursos para concessão da benesse A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Ademais, o exame prefacial do mandado de segurança indica que o ato impugnado que tornou a nomeação da impetrante sem efeito data de 29/6/2022 (ID 41461059 – pág. 19), sendo a presente impetração realizada somente em 18/11/2022 e, portanto, superior ao prazo previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) e, na mesma oportunidade, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se expressamente quanto à aparente incidência no caso concreto do prazo decadencial estatuído no artigo 23 da Lei 12.016/09. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora